Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1018292-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não há no caderno processual qualquer prova acerca da dependência econômica da Agravada L. B. P. de A. em relação ao falecido.
Argumenta, ainda, quanto à impossibilidade, em sede de cognição sumária, de condenação da Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativa (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.
Aduz a necessidade de revisão do quantum arbitrado pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração líquida do de cujus em Outubro/2016 era R$ 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.
Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão unipessoal e, de conseguinte, deferido o efeito suspensivo ao Instrumental. De modo alternativo, requer a redução do valor da pensão alimentícia provisória fixada pelo Juiz a quo e o afastamento do pagamento dos alimentos retroativos (fev/18).
Contrarrazões sob o ID 66969490.
É o relatório. Decido
Rememorando o caso, extrai-se que L. B. P. de A., representada por sua genitora, e também Autora, Terezinha Mônica Pinheiro, ingressaram com Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c indenização por danos morais e materiais em face de José Nilson Alves do Nascimento e Concessionária Rota do Oeste S.A., tendo em vista o falecimento de César Júnior Pinheiro (companheiro da 1a Requerente e genitor da 2.a Requerente) em 03/01/2018.
Salientaram, em síntese, que a fatalidade foi provocada pela conduta dolosa do motorista da empresa Ré, que violou as regras de trânsito enquanto trafegava pela BR 364, Km 267, em Jaciara/MT.
Frisou que o de cujus era o provedor da família e, ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para obrigar os Réus ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) à cada uma das Autoras, quantia esta que se refere à 1/3 (um terço) da remuneração do falecido. Pediu, também, que o valor seja pago a partir do mês seguinte ao óbito do Sr. César, ou seja, Fevereiro/2018, com a devida correção monetária e incidência de juros de 1% ao mês a partir da decisão.
O pedido liminar foi deferido em parte, nos seguintes termos (ID. 55679475 – Pág. 21 até 25):
[...] Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória e determino que os requeridos, prestem alimentos a autora Luiza Brandão Pinheiro de Almeida, no importe de R$ 1.456,76 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), a partir de fevereiro/2018, referente a 1/3 da remuneração do falecido, em conta bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. [...]
Esta decisão ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento pela Concessionária Rota do Oeste S.A., sob a alegação de que não há dependência econômica da Agravada L. B. P. A. em relação ao falecido, e, também, de que seus genitores (de cujus e a 2.a Agravada) não viviam em união estável ou ao menos conviviam juntos à época do acidente de trânsito.
Defendeu, também, a ausência de provas quanto às despesas que possam justificar a fixação da pensão, tais como faturas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte etc.
Asseverou quanto à impossibilidade, em sede de cognição sumária, de condenação da Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativas (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.
Sustentou a necessidade de revisão do quantum arbitrado pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração bruta do de cujus em Outubro/2016 era R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.
Posto isso, requereu a concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, para que o valor dos alimentos provisórios sejam reduzidos para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
Ao examinar o caso, em cognição sumária, indeferi a tutela de urgência recursal, pelos seguintes fundamentos (Id. 55854464):
[...] Na hipótese, ao que se extrai da certidão de nascimento encartada no ID. 13258916 (ação origem) L.B.P.A., nascida em 28/10/2015, é filha de César Junior de Almeida (falecido) e Terezinha Monica Pinheiro (1.a Agravada).
Assim, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Recorrente, pois é presumida a necessidade de auxílio do seu genitor (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.
Como é cediço, o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
No caso, consoante “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante (ID. 13259699 – Pág. 10 – ação principal) na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho, a remuneração de César Junior de Almeida no mês anterior ao óbito foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
Assim, está ausente a plausibilidade do direito invocado pois, inobstante a dependência econômica presumida da Agravada L. B. P. A., a fixação do pensionamento provisório em 1/3 (um terço) do último salário do de cujus encontra-se adequada ao caso.
De igual modo, não vislumbro na pretensão invocada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido liminar. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a natureza da pensão alimentícia e a necessidade presumida de sustento da criança.
Ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo. [...]
Os Embargos de Declaração opostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. foram rejeitados, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC (ID. 59255976).
Irresignada, a Embargante interpôs este recurso de Agravo Interno, ao argumento de que as Agravadas não comprovaram a dependência econômica em relação ao de cujus.
Sustenta que a retroatividade do pagamento da pensão ao mês de Fevereiro/2018 não é matéria afeta à fase de cognição inicial, pois, além de antecipar a sentença indenizatória, não destoa da finalidade dos alimentos provisionais destinados a suprir as necessidades básicas das Alimentandas.
Defende a necessidade de redução do quantum para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração líquida do de cujus em Outubro/2016 era R$ 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.
Requer, com isso, a reforma da decisão unipessoal a fim de que seja agregado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
De modo alternativo, pede a redução do valor da pensão alimentícia provisória para $ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) e o afastamento do pagamento dos alimentos retroativos (fev/18).
É cediço que para a suspensão dos efeitos da decisão desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento, consoante dicção do art. 995, paragrafo único do CPC, incumbe ao Recorrente comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, também, a probabilidade de provimento do recurso.
No que tange à falta de provas da dependência econômica das Agravadas, imperioso salientar que o decisum proferido pelo Juiz da Instância singela determinou o pagamento da pensão apenas à filha (2.a Agravada) do de cujus.
Nesse aspecto, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Agravante, pois é presumida a necessidade de auxílio do pai (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.
No que se refere ao quantum, não comporta guarida as irresignações da Agravante.
Em que pese à empresa defender que o holerite do mês de outubro/2016 retrata a verdadeira remuneração do de cujus, oportuno ressaltar que o falecimento aconteceu no ano de 2018 e que no “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho consta que a remuneração de César Junior de Almeida, no mês anterior ao óbito, foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
Vale ratificar, portanto, que o valor da pensão alimentícia provisória deve ser equivalente a 1/3 (um terço) da quantia supra mencionada.
Quanto à retroatividade da pensão ao mês de Fevereiro/2018, razão deve ser dada à empresa Recorrente.
Como é cediço, a pensão, nesses casos, é o benefício pago aos dependentes daquele que faleceu, em razão da dependência econômica, seja presumida ou comprovada.
Na hipótese, não pairam dúvidas quanto ao falecimento do genitor da 2.a Agravada em 03/01/2018, eis que devidamente comprovado pela Certidão de óbito anexada no Id. 55679474 – Pág. 67.
No entanto, os alimentos retroativos devem ser considerados como verba indenizatória (valores retroativos), cujo pagamento , pelo menos em tese, só é cabível após o encerramento da fase de conhecimento, o que não se verifica no caso concreto.
Com efeito, a demanda originária se encontra na fase inicial e com discussões acirradas acerca do direito das Agravadas/Autoras ao recebimento da verba, assim como o valor da pensão mensal vindicada.
Sob esse enfoque, cristalina a plausibilidade do direito invocado pela empresa Agravante e, também, o prejuízo que suportará com a manutenção da decisão a quo até o deslinde final do recurso de agravo de instrumento, posto que foi determinado à recorrente pagamento da pensão alimentícia a partir de fevereiro/2018 (mês subsequente ao óbito), quando que a natureza deste pensionamento, nesta fase, é provisional, ou seja, destinada a garantir a subsistência da Alimentando durante a tramitação do processo.
Feitas essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, e, de conseguinte, reformo em parte a decisão unipessoal lançada no Id. 55854464 para sobrestar o pagamento dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posterior ao pedido judicial das Agravadas.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora